Tribunal: STF
Processo: HC 228240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 786.012/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia: 



    […]



    2. Consta, ainda, que no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 18h, na rua Arlindo Rocha, nº 54, Jardim Tatuí, nesta Cidade e Comarca de Tatuí […] GUILHERME XAVIER SARUBO, com dados identificadores a fls. 465 dos autos 11608-05/2019 [...], agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade e propósitos, um aderindo à vontade do outro, traziam consigo, guardavam, tinham em depósito e ocultavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 07 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,4 gramas; 04 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 4,6 gramas; 57 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 67,1 gramas; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 08/11, auto de constatação preliminar a fls. 12/13 e laudo pericial a fls. 185/187, todos dos autos 1500053-42/2020).



    Apurou-se, através de investigação policial iniciada mediante interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, que os denunciados se associaram com o objetivo de efetuarem o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – cocaína – nesta cidade de Tatuí. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, examinou seus fundamentos, nos termos seguintes: 



    […]



    Inicialmente, a defesa requer a absolvição do paciente ou a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo próprio, sob a alegação de que não existem elementos de provas suficientes para ensejar a condenação. 



    Quanto ao ponto, verifica-se que o Tribunal a quo, mantendo a sentença penal condenatória, entendeu que o paciente praticava o delito de tráfico de drogas de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos. Confira-se: 



    [...] 



    Quanto ao réu Guilherme, embora tenha sido preso em flagrante defronte a casa da corré Mylena, portando quatro porções de cocaína, da análise dos diálogos interceptados é possível observar que seu nome foi citado por um comprador em apenas uma ligação (371/372), ao longo de quase dois meses de acompanhamento das conversas, de modo que não se poderia mesmo presumir sua atuação de forma estável e permanente com os demais réus. 



    Contudo, as circunstâncias da prisão desse acusado, decorrente de bem-sucedida diligência policial no imóvel onde as drogas eram guardadas, bem como o fracionamento do entorpecente em porções para pronta entrega ao consumo de terceiros, não deixaram dúvida de que as drogas que ele carregava se destinavam ao insidioso comércio, ainda mais se tendo em conta que a abordagem se deu logo depois de terem recebido ligações solicitando a entrega de exatamente quatro porções de cocaína. 



    [...]



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    […]



    Noutro ponto, a defesa aduz que o aumento da pena no patamar de 1/5, na segunda etapa da dosimetria, foi desproporcional. Todavia, não se mostra excessivo o aumento no patamar fixado, tendo em vista a existência de outras duas condenações definitivas, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    […]



    Por fim, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a reincidência, justificam a fixação do regime inicial fechado. 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus 



    Nesta ação, busca a defesa a) A concessão da ordem para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente da imputação prevista no art. 33 da Lei de Drogas por insuficiência probatória; b) Alternativamente, requer a desclassificação delitiva para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; c) Alternativamente, seja afastada o aumento de 1/5 da segunda fase da dosimetria da pena, ou alternativamente, seja reduzida para 1/6 a fração estabelecida nessa fase; d) finalmente, seja parcialmente concedida a ordem para cassar o regime fechado, impondo-se o regime semiaberto para o início da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente